Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo : 0724304-13.2024.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação (id. 68768694) da sentença (id. 68768684), em ação de anulatória de certame, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não há ilegalidade na cumulação dos objetos trazidos no edital de chamamento no 461/2023 do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, além da regularidade na demonstração de abertura da fase de negociação. Entretanto, da análise dos autos, verifico que a Promotoria de Justiça não foi intimada para oficiar. Assim, tendo em vista o art. 178, inciso I do CPC e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.